Tribunal: TJMT
Processo: 0033627-30.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0033627-30.2016.8.11.0041
Recorrente: Roberley Rodrigues Ribeiro
Recorrido: Raimundo Braga Neto
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85193488) interposto por Roberley Rodrigues Ribeiro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69037459):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA FIXA CONTRATADA E DEVIDAMENTE PAGA - CLÁUSULA QUE PREVÊ UM ACRÉSCIMO NOS HONORÁRIOS CONDICIONADOS AO ÊXITO NA DEVOLUÇÃO DE VALORES - CONDIÇÃO NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS DE ORIGEM - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo a estipulação de contrato escrito com cláusula de êxito, bem como não incidindo a hipótese prevista no contrato firmado entre as partes para o pagamento da verba, não há em que se falar em arbitramento judicial de honorários”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado –Apelação n. 0033627-30.2016.8.11.0041, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 25/11/2020, p. 04/12/2020).
Opostos embargos de declaração (id 70118955), estes foram rejeitados no acórdão de id 81173456.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Roberley Rodrigues Pinheiro, e manteve a sentença id 58725485, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Capital, que, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 0033627-30.2016.8.11.0041, ajuizada em face de Raimundo Braga Neto, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, condenando o autor ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados, em R$ 1.000,00 (mil reais).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria sido omisso.
Suscita afronta aos artigos 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e 85, § 2o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “se o termo de acordo firmado pelo recorrido culminou por extinguir prematuramente o processo e o vínculo laboral que mantinha com o recorrente, comprometendo o pleno implemento da condição com a quantificação da parcela remuneratória ad êxito, não há dúvida que o causídico faz jus aos honorários advocatícios pelo trabalho prestado. Assim, é de rigor o arbitramento de honorários advocatícios sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem justa causa, em razão do trabalho desempenhado”.
Recurso tempestivo (id 67927472) e preparado (id 85252950).
Contrarrazões no id 88408496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de analisar a arguição de que “a cláusula sexta do contrato firmado entre as partes com vistas à propositura da ação revisional de contrato contra a Caixa Econômica Federal estabeleceu honorários tanto na hipótese de REEMBOLSO quanto de COMPENSAÇÃO. Todavia, o v. acórdão recorrido afastou a incidência de tal cláusula fundado – única e exclusivamente – no fato de não ter havido REEMBOLSO (matéria não alegada), abstendo-se de decidir à luz da COMPENSAÇÃO (matéria alegada e omitida de julgamento) – Id. 70118955: “6. Ao decidir com base apenas no reembolso – que de fato não houve -, ignorando a alegada compensação – determinada pela sentença e efetivamente ocorrida na prática – o v. acórdão embargado omitiu de julgamento matéria com potencial de definir o sucesso ou insucesso da ação, caracterizando negativa de prestação jurisdicional”.
Em exame ao aresto impugnado, constata-se que o órgão julgador não se manifestou sobre a alegada parte final da cláusula contratual, que teria previsto o pagamento adicional de honorários na hipótese de compensação, a qual foi devidamente suscitada nas razões da apelação e reiterada nos embargos de declaração
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.